Tribunal: STF
Processo: HC 137658
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-29
Data de publicação: 2017-08-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 



    2. Habeas corpus denegado.